Tribunal: TJDFT
Processo: 0748028-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748028-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Antônio Marcos da Silva de Souza, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos da ação penal n.o 0701208-90.2020.8.07.0006 (referente ao IP no 1134/2019 – 13a DP e autos no 2019.06.1.004815-9), manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 10/02/2020, imputando-lhe a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por fato ocorrido em 30/09/2019. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 21184644 - Pág. 7/8). Por decisão proferida em 14/02/2020, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente em relação aos autos em exame (ID 21184644 - Pág. 71/73). Consta que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 03/02/2020. A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido (ID 21184644 - Pág. 107/109). A sentença julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o paciente como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 21184644 - Pág. 203/208). A impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente há mais de 8 (oito) meses e que a manutenção da prisão do paciente caracteriza constrangimento ilegal pelo fato de ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Assinala que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento no sentido de que a aplicação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, consoante artigos 35 do Código Penal e 110 e seguintes da Lei de Execução Penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O pedido de liminar foi indeferido (ID 21227552). As informações foram prestadas, tendo a autoridade impetrada noticiado que “a Defesa técnica entendeu não ser viável a interposição de recurso, tendo em vista os fundamentos levantados em alegações finais. Sendo assim, renunciou ao prazo recursal” (ID 21258725). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 21373516). É o relatório. A impetrante pretende seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sustentando que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal praticado pela autoridade impetrada, em razão de ter-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no n.o 0701208-90.2020.8.07.0006. Todavia, não há como ser admitida a presente impetração, porquanto inexiste interesse de agir ao impetrante que postula pela via do habeas corpus a concessão ao paciente do direito de apelar em liberdade, se o mesmo não recorreu da sentença condenatória, tendo contra ele operado o trânsito em julgado. Consoante informações da autoridade impetrada e em consulta ao processo eletrônico de primeira instância, verifica-se que o ora paciente não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, tendo havido o trânsito em julgado em 06/11/2020 (certidão de ID no 77099945 do processo de origem). Dessa forma, falta interesse na prestação jurisdicional solicitada, a qual objetivava a concessão ao paciente do direito de apelar em liberdade, uma vez que, mostrando conformismo com o decreto condenatório, absteve-se de interpor recurso, acarretando o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A ordem concedida a co-réu em outro writ, para apelar em liberdade, não pode ser estendida ao paciente quando este sequer interpôs recurso de apelação da sentença condenatória, que já transitou em julgado. [...]” (HC 98937/RS, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 03/06/2008, DJe 01/09/2008) “[...] I - Transitada em julgado a r. sentença condenatória e se encontrando, portanto, o paciente em efetivo cumprimento de pena, resta sem objeto o habeas corpus que objetivava o direito de apelar em liberdade. [...]” (HC 103248/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 11/09/2008, DJe 03/11/2008) Assim, se não é interposto recurso de apelação, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, porquanto cessa a prisão cautelar, prosseguindo-se no cumprimento da pena. Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Recomende-se ao Juízo de origem que expeça a carta de guia para a execução definitiva da pena imposta ao paciente, a fim de possibilitar ao Juízo da Vara de Execuções Penais a adequação do cumprimento da pena do paciente ao regime prisional imposto na sentença. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador